Tribunal: TJSP
Processo: 2109638-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive grande quantidade de crack. Requisitos da preventiva bem explorados pelo juízo. Necessidade da cautelar como garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Crime equiparado aos hediondos. Inferência sobre eventual redutor que não cabe ser feita no momento, já que depende da instrução. Recomendação 62 CNJ que não interfere em

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive grande quantidade de crack. Requisitos da preventiva bem explorados pelo juízo. Necessidade da cautelar como garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Crime equiparado aos hediondos. Inferência sobre eventual redutor que não cabe ser feita no momento, já que depende da instrução. Recomendação 62 CNJ que não interfere em tal avaliação, mormente por não se constatar risco especial ao paciente. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109638-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AFONSO
CAMILO DE ARAUJO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 51a CJ DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109638-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.269
2
Habeas Corpus no 2109638-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Caraguatatuba/SP
Paciente: Afonso Camilo de Araujo
Voto: 1.269
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive grande
quantidade de crack. Requisitos da preventiva bem explorados
pelo juízo. Necessidade da cautelar como garantia da ordem
pública e para garantir a aplicação da lei penal. Crime equiparado
aos hediondos. Inferência sobre eventual redutor que não cabe ser
feita no momento, já que depende da instrução. Recomendação 62
CNJ que não interfere em tal avaliação, mormente por não se
constatar risco especial ao paciente. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Afonso Camilo de
Araujo, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de
Direito Plantonista da Comarca de Caraguatatuba/SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese que a decisão do
magistrado que decretou a prisão preventiva carece de elementos concretos que justifiquem
a custódia cautelar do paciente, baseando-se, a medida, somente na gravidade abstrata do
delito. Além disso, afirma que a prisão preventiva seria
desproporcional, violando o princípio da homegeneidade, haja vista que em caso de eventual
condenação, haveria a possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso
do fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal e em observância
à recomendação n. 62 do CNJ contra a pandemia do Covid19, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109638-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.269
3
A liminar foi indeferida, conforme se vê no despacho de fl.
42/43.
Dispensadas informações, adveio o r. Parecer PGJ de fl. 53/58
pela denegação da ordem.
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida.
Explico.
O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente é
equiparado aos hediondos, ainda que não cometido com violência ou grave ameaça, sendo
a concessão de liberdade provisória, em tal situação, medida excepcional.
O fato de policiais militares terem encontrado entorpecentes
na residência do paciente (83 porções de cocaína e 184 porções de crack em um cômodo e
em outro mais 80 eppendorfs de substância tida como crack, 600 embalagens a vácuo, com
substância aparentando ser cocaína, além de R$ 312,00 em dinheiro e uma agenda com
anotações típicas do tráfico de drogas), é um indicativo de que ele faz da atividade
criminosa hedionda seu meio de vida, colocando em evidente risco não somente a ordem
pública, mas, agora, também a segurança sanitária já que, com a droga, também poderá
disseminar o novo coronavírus.
Ademais, em juízo de cognição sumária, vislumbro existentes
indícios suficientes de autoria e materialidade, a julgar pelos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela ocorrência (fls. 12 e 14 dos autos de origem), por meio do auto
de exibição e apreensão de fl. 07 dos autos principais, bem como através do auto de
constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08 dos autos de origem), o qual
detectou que as substâncias encontradas se assemelham com cocaína e crack, entorpecentes
constantes das Listas das Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa
344/98.
E nesse contexto ainda soa paradoxal a afirmação de que o
réu pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer
em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde pública (disseminando a
mais devastadoras das drogas, como é o caso do crack), por qual razão deveríamos crer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109638-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.269
4
que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, ele permaneceria
recluso em casa, obediente às recomendações da justiça e agora também da autoridade
sanitária?
Como bem avaliado pelo juízo (na forma do art. 315 do CPP)
diante da prova do aspecto material e indícios suficientes da autoria, e em razão das
circunstâncias, tudo estava a recomendar a prisão cautelar.
Ajuda nessa convicção o r. parecer PGJ:
A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem
pública realiza um juízo de periculosidade, e não de culpabilidade. Dessa forma, é de todo
razoável, e esperado, que o MM. Juiz de Direito decrete a prisão preventiva para afastar o
paciente do convívio social ao evidenciar essa periculosidade no caso em concreto,
indicando que trata o paciente de pessoa propensa à pratica delituosa, já que teria sido
preso em flagrante pelo depósito de significativa quantidade e variedade de droga,
destinado ao mercado ilícito. Como bem ressaltado pelo Douto Promotor de Justiça em
sua manifestação pela decretação da prisão preventiva, o paciente “está sendo processado
por crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher em Ilhabela (autos no
0000033-35.2017.8.26.0247), porém, neste processo, deixou de manter seu endereço
atualizado e foi citado por edital. Nota-se, portanto, que em um delito cuja pena é inferior
do que aquele que agora lhe é imputado, o indiciado já se valeu de meios para evitar a
aplicação da lei penal. O que reforça a necessidade de mantê-lo preso preventivamente”.
Quanto à invocação da pandemia Covid-19 e recomendação
CNJ para acolhimento ao pedido de revogação da prisão preventiva, destaca-se que o
paciente não é considerado do grupo de risco da Covid-19, de modo que até o momento a
situação não permite inferir que no local onde se encontra preso, o paciente corra mais
riscos do que em meio aberto.
E não só: a recomendação CNJ não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109638-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.269
5
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, insisto, não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto incontrolável da aludida doença que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ relativa ao combate à disseminação da Covid-19.
Se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
Como já observado pelo STJ:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos
como medida de garantia da ordem pública.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar à redução da pena ou a regime de pena mais brando que o fechado.
Isto posto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR